Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-61.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000284-61.2020.8.11.9005
Origem:
Turma Recursal Única
Impetrante:
Edna Aparecida da Silva Fernandes
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Sorriso
Autoridade Coatora:
Dr. Erico de Almeida Duarte
Litisconsorte:
CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA ME
CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA
GRACIELA NANDI
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso, que indeferiu o pedido de execução de astreintes por impossibilidade da obrigação e determinou o arquivamento dos autos do processo originário, no. 8011187-72.2014.8.11.0040, nos termos a seguir:
Vistos etc.
Face o ofício de Num. 31503209 e informação contida no Num. 31503206, no sentido de que os documentos da autora poderão ser retirados diretamente, pela mesma, junto à SECITEC/MT, não há que se falar em execução das astreintes, eis que os documentos solicitados não mais se encontram em poder da executada. Sendo assim, indefiro o pleito retro e determino o arquivamento do feito. Às providências.
Em síntese, a parte Impetrante ingressou com reclamação no juizado especial de origem em 2014, requerendo a condenação dos Reclamados à entrega dos seguintes documentos: certificado de conclusão de curso em técnico em enfermagem, certificado de conclusão de estágio e histórico escolar, bem como, danos morais.
Sustenta que apesar da sentença favorável com multa por descumprimento, esta não foi cumprida, determinando o Magistrado que fosse arquivado o processo por entender já ter sido comprovado que os Reclamados já fizeram a entrega dos documentos à Secretaria de Educação, devendo a parte Autora buscá-los, sendo obrigação impossível e portanto, não havendo que se falar em condenação por descumprimento de sentença.
Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, bem como, a execução das astreintes, e ao final, a confirmação da liminar e concessão da segurança vindicada, assegurando a obrigação de fazer do processo principal.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a Impetrante está contestando a extinção do cumprimento de sentença, cujo objeto é uma obrigação de fazer que se impossível de ser cumprida.
Verifico nos autos que desde o início a Reclamada alega no processo principal não estar mais em posse dos documentos requeridos pela Autora, sendo que os mesmos foram entregues à Secretaria de Educação, em razão do fechamento da escola.
As referidas alegações se comprovam pela juntada dos documentos no movimento 31503209 de 24/04/2020, onde consta a relação dos documentos entregues pela Reclamada à Secretaria de educação ainda em 2011, estando presente o nome da Autora.
Conclui-se, portanto, que é uma obrigação impossível de ser cumprida pelas Reclamadas, posto que já foi informado à Impetrante que basta a mesma buscar os documentos na Secretaria de Educação.
Assim, não se observa, neste momento, nenhum tipo de prejuízo a autorizar a concessão da medida liminar em favor da Impetrante.
Junto ao presente mandado de segurança, e até mesmo na petição inicial do processo originário, não existe qualquer documento que requisitos mínimos para a concessão da tutela antecipada.
Portanto, e sem a pretensão de esgotar o mérito do presente writ, entendo que inexistem, neste momento prefacial, elementos que configurem os requisitos mínimos autorizadores da medida de urgência vindicada, notadamente o fundamento relevante da demanda, sendo certo que o indeferimento da liminar pretendida neste momento não acarretará quaisquer prejuízos à Impetrante até o julgamento final do writ.
Pelas razões expostas, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência vindicada.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a liminar fora indeferida e eventual retratação do juízo de origem acerca da decisão ora combatida deverá ser comunicada para adoção das providências cabíveis.
Intimes-se o litisconsorte passivo necessário, para que, no prazo legal, apresente, querendo, contestação.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017 CPC/CFDTIPI.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator